Tribunal: TJMT
Processo: 1041112-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041112-40.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCE BATISTA LEITE - CPF: 383.665.091-68 (AGRAVANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Cartão de Crédito Consignado (RMC).
Inexistência
de Argumento Novo. Tema 1.306 do STJ.

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência
dos pedidos formulados em

Ação Declaratória
d
e Nulidade Contratual
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais
, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questões em discussão:

2.
Verificar se as razões do Agravo Interno apresentam argumentos novos e relevantes aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada e se há vício de consentimento, falha no dever de informação ou abusividade na contratação do cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir:

3.
A
plicada
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, segundo a qual é admissível a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao Agravo Interno quando ausente argumento novo e relevante.

4. No caso, as r
azões recursais se limitam à reiteração das teses já analisadas no julgamento da Apelação, relativas a vício de
consentimento, deficiência informacional, inexistência de uso do cartão físico e alegada abusividade da contratação.

5.
Decisão agravada devidamente fundamentada, com análise do conjunto probatório, demonstrando a regularidade do negócio jurídico mediante termo de adesão, autorização para desconto em folha, comprovantes de TED, faturas e cédulas de crédito bancário referentes a sucessivos saques.

6.
Ciência inequívoca da consumidora quanto à modalidade contratada e à dinâmica do cartão de crédito consignado, que admite a utilização do crédito por meio de saques, independentemente do uso do cartão físico.

7.
Inexistência de violação ao dever de informação ou de abusividade apta a justificar a conversão do contrato em empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
: Na
falta
de argumento novo ou relevante, é legítima a manutenção da decisão monocrática mediante a adoção de seus fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Dirce Batista Leite
, por meio do qual pretende a reforma da
decisão monocrática que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação e manteve a sentença
de improcedência dos
pedidos formulados na
Ação
d
e Reparação
p
or Danos Morais
e
Repetição
d
e Indébito
c/c
Nulidade Contratual
p
or Juros Abusivos
, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

A Agravante alega que foi induzida
a contratar
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando, na realidade, pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

Afirma
que não tem
conhecimento técnico acerca de produtos bancários e sustenta que a instituição financeira se aproveitou de sua hipossuficiência para impor contrato diverso do desejado, com juros abusivos e parcelas impagáveis, sem a devida prestação de informações claras e adequadas.

Sustenta
que os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, por longo período, atingiram verba de natureza alimentar e totalizaram R$ 5.815,05
(cinco mil, oitocentos e quinze reais e cinco centavos)
,
o que comprometeu
sua subsistência.

Alega a
ilegalidade d
o negócio jurídico
na modalidade RMC, a existência de cobrança indevida e a prática de
conduta abusiva
. Assim,
requer a repetição do indébito em dobro, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que os descontos indevidos ultrapassaram o mero aborrecimento,
causaram-lhe
sofrimento, aflição e constrangimento, o que configura dano moral indenizável, motivo pelo qual postula a condenação do Banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do Agravo Interno pelo
C
olegiado, para reformar a decisão monocrática e julgar procedentes os pedidos
iniciais.

Contraminuta do Banco BMG S.A. no Id. 336637887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe relembrar que, em 05/09/2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais que foram afetados para a análise do Tema 1.306, em que foi firmada a seguinte tese jurídica:

(...)
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

No caso,

verifica-se que a Agravante não trouxe argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

As razões do Agravo Interno limitam-se, em essência, à reiteração das mesmas teses já deduzidas
no Apelo
, notadamente a alegação de vício de consentimento,
falta
de clareza das informações prestadas pela instituição financeira, inexistência de utilização do cartão físico e suposta abusividade d
o

contrato
na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

T
ais argumentos
, todavia,
foram expressamente analisados e afastados na decisão agravada, a qual examinou detidamente o conjunto probatório dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela validade
do negócio jurídico
.

Com efeito,
na decisão está consignado
que o Banco comprovou a regularidade
do negócio
por meio da juntada do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, autorização para desconto em folha, termos de consentimento, comprovantes de transferências bancárias (TED), faturas mensais e cédulas de crédito bancário relativas aos sucessivos saques realizados pela Agravante ao longo dos anos.

Destacou-se, ainda, que tais documentos evidenciam ciência inequívoca da consumidora quanto à modalidade contratada e à sistemática de funcionamento do crédito,
o que afasta
a alegada confusão contratual.

Além disso,
foi
expressamente ressaltado que a dinâmica do cartão de crédito consignado permite a utilização do crédito por meio de saques, independentemente do uso do cartão físico para compras, circunstância que esvazia a tese de inexistência de utilização do produto financeiro.

É certo que a realização
de diversos saques complementares, por período prolongado,
impõe a
conclusão de que a Agravante aderiu conscientemente
àquele tipo de contrato
e del
e
se beneficiou, o que
vai de encontro à
alegação tardia de vício de consentimento.

No que se refere à alegada falha no dever de informação e
ao pedido
de conversão do contrato em empréstimo consignado,
registrou-se
que o instrumento contratual contém
cláusulas expressas acerca da natureza do produto, da reserva de margem consignável, da incidência de encargos e da sistemática de pagamento mínimo em folha,
de modo que não há falar em

ofensa
à legislação consumerista ou abusividade apta a justificar a intervenção judicial pretendida.

Dessa forma,
inexistente a
apresentação de fato novo, argumento relevante ou qualquer elemento capaz de alterar as conclusões anteriormente firmadas, mostra-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306,
porquanto é
admissível a adoção dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno.

Assim,
mantenho
inalterados
os fundamentos
da decisão unipessoal
, os quais permanecem suficientes, adequados e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026